Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025285-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 2a VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (EMBARGADO), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DELURDES MINATO DIAS - CPF: 550.723.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1025285-24.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME.

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL SA.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de 1o grau que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a exigibilidade do crédito; e (ii) se houve omissão quanto à necessidade de limitação da atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, à luz do art. 9o, II, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que analisou expressamente a natureza do crédito executado, reconhecendo seu caráter extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005, o que afasta a competência do juízo recuperacional.

4. A tese da embargante quanto à limitação temporal da atualização do crédito foi implicitamente afastada, pois tal restrição aplica-se apenas aos créditos sujeitos à recuperação, o que não é o caso dos créditos extraconcursais.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança judicial de crédito com garantia fiduciária não implica renúncia à garantia nem sujeição aos efeitos da recuperação, inexistindo, assim, os vícios apontados.

6. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via eleita.

7. Alerta-se a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), em caso de reiteração da tese.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, afasta a aplicação das disposições legais relativas à competência do juízo da recuperação judicial e à limitação temporal da atualização do crédito.

2. É incabível a rediscussão de fundamentos jurídicos já decididos mediante embargos de declaração, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005, arts. 6o, 9o, II, e 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1025285-24.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME.

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, proposta nos autos da ação monitória n. 1001029-50.2023.8.11.0044.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não teria havido manifestação quanto à competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a exigibilidade e forma de satisfação do crédito executado, bem como quanto à necessidade de limitação da atualização do referido crédito até a data do pedido de recuperação judicial, conforme o disposto no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Sustenta que, apesar de o acórdão ter reconhecido a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, não teriam sido suficientemente enfrentados os desdobramentos jurídicos dessa conclusão, especialmente quanto à interferência do juízo recuperacional e à continuidade da incidência de juros e correção monetária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e objetiva, a questão relativa à natureza do crédito exequendo e à competência para sua cobrança, fundamentando-se expressamente no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, segundo o qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária.

Com base nesse dispositivo legal, a decisão colegiada concluiu pela natureza extraconcursal do crédito, afastando, por conseguinte, a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre sua exigibilidade e forma de pagamento.

Ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, o acórdão embargado implicitamente rejeitou a aplicação do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, que limita a atualização de créditos sujeitos à recuperação até a data do pedido.

Tal limite temporal não se aplica aos créditos extraconcursais, os quais continuam sujeitos à incidência regular de encargos contratuais e legais, inclusive juros e correção monetária, após o ajuizamento da recuperação, exatamente por não estarem submetidos à suspensão prevista no art. 6o da mesma Lei.

O entendimento exarado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter excepcional da renúncia tácita à garantia fiduciária, somente admitida em situações expressamente previstas em lei ou inequivocamente demonstradas nos autos, o que não se verifica na espécie.

Também é pacífico que a cobrança judicial do crédito, ainda que mediante cumprimento de sentença, não implica, por si só, renúncia à garantia real, não havendo falar em consursalidade nem em suspensão dos seus efeitos.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025